Tribunal: TJDFT
Processo: 0750583-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SEFAZ/DF.
I – Depois de realizadas várias pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal - Sefaz - procede, para obter informações sobre a existência de imóvel irregular em seu nome.
II – Agravo de instrumento provido.